Tribunal: TJMT
Processo: 1005256-05.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005256-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EBC - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 06.982.713/0001-84 (APELADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DESDE O DESPACHO INICIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É quinquenal a prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Conquanto o despacho que admite a pretensão e determina a citação irradie o efeito de interromper a prescrição, esse efeito é condicionado ao aperfeiçoamento do ato citatório dentro do prazo legalmente assinalado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de de Busca e Apreensão n.º 1005256-05.2017.8.11.0041, movida em desfavor de

EBC - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, reconheceu a prescrição intercorrente e julgo extinto o feito, com resolução do mérito. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões, de Id. n.º 151941670, o apelante aduz a impossibilidade da prescrição da ação de busca e apreensão, haja vista que o termo inicial e após a execução da liminar, o que não ocorreu no caso concreto até os dias atuais. Relata que não deixou de dar o devido andamento ao feito, tampouco de fornecer os meios necessários para localização do executado/apelado.Assegura que a efetiva citação do executado não ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.1005256-05.2017.8.11.0041, movida em desfavor de EBC - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME , reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 2o 487-II do CPC.

Pois bem.

É cediço que o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, consoante preleciona o inciso I do parágrafo 5º do art. 206 do Código Civil.

Já o art. 202, I, do Código Civil, estabelece que a prescrição é interrompida pelo despacho que “
ordenar a citação
, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

Na hipótese
sub judice
, a demanda fora ajuizada em 13.01.2017, em razão do atraso no pagamento das parcelas por parte do devedor a partir de 15.04.2016, respeitando o prazo prescricional previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

No entanto, a parte autora não observou o que determina o art. 219 do CPC/73, aplicado no caso em tela, vejamos:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição.

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu o resultado do julgamento.”

A citação determinada pelo Juízo
a quo
em 22.02.2017, não foi perfectibilizada até a prolação da sentença em 06.10.2022, ou seja, mais de 5 (cinco) anos após o primeiro despacho.

É cediço que o processo é uma relação jurídica que só é formada completamente no momento da sua triangulação, ou seja, após a citação do réu.

A parte exequente, ora apelante, deveria ter promovido a citação do réu, nos termos da determinação proferida pelo Juízo
a quo
, o que não ocorreu, vindo a fulminar o seu direito.

Acerca do assunto, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o marco interruptivo da prescrição é o despacho do juiz que ordena a citação e caso a parte interessada a promova no prazo previsto no §2º do art. 219 do CPC, senão vejamos:

AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA AUTORA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

O que determina a interrupção da prescrição é a citação válida, nos termos do art. 219, §§2º e 3º, do CPC/73, o que não ocorreu na espécie. No caso, a autora deu causa ao não cumprimento do ato citatório, de modo que o reconhecimento de ofício da prescrição é medida que se impõe, conforme estabelece o art. 219, §§4º e 5º, do CPC/73.
(TJMT, Ap 112416/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016). Negritei.

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCONHECIMENTO ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES.
MARCO DE INTERRUPÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. NECESSIDADE QUE A CITAÇÃO OCORRA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. CPC, ART. 219, §§ 2º e 3º do CPC. PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CORREÇÃO. ART. 70 c/c 77, DO DECRETO nº 57.663/66, COMBINADO COM O ART. 44 da Lei 10.931/2004.
TRANSCURSO DE MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO REPRESENTADA NO TÍTULO.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA. (...)
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual (CPC, art. 219, §§ 2º e 3º, do CPC).
(...) 8. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-DF - APC: 20150310008165, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 08/04/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 301)

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO QUE NÃO SE REALIZA NO PRAZO LEGAL – EMENDA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE ENTRAVE IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA – INTERRUPÇÃO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição. Somente quando a frustração do ato citatório pode ser imputada à administração judiciária o juiz fica inibido de pronunciar, de ofício, a prescrição.
(TJMT, Ap 115005/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 09/03/2015).

Dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023